Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE. AGÊNCIA DE VIAGEM 123 MILHAS. COMPANHIA AÉREA. LATAM. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Tem-se que o v. acordão foi expresso ao indicar que a cadeia de consumo evidenciada nos autos correu somente entre a empresa 123 Milhas e os autores, tendo a empresa Latam vínculo de consumo apenas com terceiro. No que tange aos danos materiais de gastos dispendidos com a compra de bagagem extra, esses estão contemplados na condenação já reconhecida em sentença em face da empresa 123 Milhas.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.